Tribunal: STF
Processo: ARE 1422222
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao recurso da defesa para “para fixar o regime inicial semiaberto para o crime previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03”, bem como deu parcial provimento à Apelação Ministerial para condenar o recorrente ao “cumprimento das penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, no piso, e 01 ano e 02 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, por incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, e 12 da Lei n° 10.826/03” (Vol. 25, fl. 26).



    Veja-se a ementa do julgado, na parte em que interessa (Vol. 25, fl. 2):



    “Apelações - Tráfico ilícito de entorpecentes Interestadual, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    […]



    Recurso do réu Márcio André - Inépcia da denúncia -- Inocorrência -- Preenchimento dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal - Não verificada quebra da cadeia de custódia - Preliminares afastadas - Materialidade e autoria demonstradas - Firmes e coerentes depoimentos dos policiais Validade - Condenação mantida - Regime inicial fechado de rigor para o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Fixação do regime inicial semiaberto para o crime de posse irregular de arma de fogo - Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, X e XII, da CF/1988, pois “não se pode extrair do v. acórdão, tampouco dos autos, quais diligências realizadas pela polícia precederam às interceptações telefônicas” (Vol. 29, fl. 3).



    Aponta violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, ante a “não formalização devida das diligências investigatórias” (Vol. 29, fl. 3).



    Por outro lado, afirma que houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois “o regime legal para o cumprimento da pena de 01 ano e 02 meses pelo crime do art. 12 da Lei n° 10.826/03 era o aberto. Com a devida vênia, não se enxerga a fundamentação concreta exigida para justificar o regime mais gravoso” (Vol. 29, fl. 4).



    Acresce que houve bis in idem, uma vez que a reincidência serviu para agravar a pena do acusado, bem como para afastar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Ao final, defende que “o regime deve ser o semiaberto para o crime de tráfico e aberto para o crime de associação para o tráfico” (Vol. 29, fl. 5).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu por ausência de demonstração da repercussão geral (Vol. 38).



    No Agravo (Vol. 41), a parte sustenta que a análise da pretensão recursal não demanda o “revolvimento de fatos e provas”, bem como que “a repercussão geral está presente”. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    No caso concreto, o recorrente afirmou apenas que (Vol. 29, fl. 2):



    “A repercussão geral se faz presente. É consabido que o crime de tráfico de drogas é mesmo aquele de maior incidência nacional, parecendo necessário que esta Suprema Corte defina critérios sólidos acerca deste delito que abarrota o sistema penitenciário pátrio.



    Por isso, parece claro que a questão exibe relevo social e jurídico, além de transcender ao interesse subjetivo das partes, posto que o meio de investigação por interceptações telefônicas é comumente adotado em todo o país, conforme exige o art. 1.035, §1° do CPC. 



    Além disso, por contrariar jurisprudência dominante do Pretório Excelso, o legislador houve por bem considerar a existência de repercussão geral, segundo o art. 1.035, §3°, I, do mesmo diploma. 



    Ademais, segundo o escólio da melhor doutrina ao interpretar o art. 102, §3°, da Constituição Federal, apenas a Suprema Corte poderia aquilatar a existência ou não de repercussão geral. 



    (…)”



    Logo, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que ultrapassado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento, pois a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente